Tribunal: TJDFT
Processo: 0755693-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0755693-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MORADA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ERIVAN SOARES DOMINGUES, ELCIVON SOARES DOMINGUES, ALINE MOREIRA DOMINGUES, MARIA LUIZ SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Morada Comercio de Materiais para Construcão Ltda, Elcivon Soares Domingues, Aline Moreira Domingues, Erivan Soares Domingues e Maria Luiz Soares contra a decisão de não reconhecimento da prescrição intercorrente proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0007207-92.2016.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de cumprimento de sentença, lastreada em Cédula de Crédito Bancário. Observa-se à ID 40424498, que em 04/06/2019, foi proferida decisão suspendendo a execução pelo prazo de 1 ano, consoante art. 921, III, do CPC. Desta feita, o prazo de suspensão transcorreu e venceu em 04/06/2020. Conforme Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Assim, no caso em apreço, o prazo prescricional aplicável à espécie é de 03 anos, pois se trata de Cédula de Crédito Bancário. Compulsando os autos, observa-se que em 26/01/2023, ocorreu constrição de bens frutífera, via SISBAJUD, ID 147707465, o que interrompeu o prazo de prescrição, nos termos do § 4o-A do artigo 921 do CPC. Ante o exposto, observa-se que o prazo prescricional trienal não transcorreu, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a prescrição. Noutro viés, compulsando os autos, observa-se que desde o início, a parte autora tem agido de forma a comprometer a celeridade processual, não se atentando aos prazos, ocasionando atrasos na marcha processual, senão, vejamos: Decisão de ID 40424420, de 18/04/2018: "Aguarde-se a manifestação do credor no prazo de 5 dias. Atente-se a referida parte para atender aos prazos fixados pelo Juízo, no intuito de evitar atrasos na prestação jurisdicional." Decisão de ID 40424433, de 30/05/2018: "Atente-se a parte credora que a providência que lhe cabe é a averbação da penhora do imóvel na matrícula do bem, o que deve ser diligenciado, no prazo máximo de 5 dias, a fim de evitar atraso na marcha processual. Advirto que, caso a providência seja novamente postergada, o feito será extinto." Decisão de ID 40424440,de 09/07/2018: "Da análise dos autos, verifico que desde julho de 2017 há pendência a ser cumprida pela parte exequente, no sentido de proceder a averbação da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis, para que seja efetivado o leilão judicial. Ocorre que a parte exequente vem protelando a providência, mesmo diante de advertência explícita, conforme determinado à fl. 178." Petição do exequente de ID 73833953, de 04/10/2020: requer prorrogação de prazo em 45 dias. Petição do exequente de ID 133356030, de 10/08/2022: requer prorrogação por prazo não inferior a 10 dias. Petição do exequente de ID 162423618, de 19/06/2023: requer prazo suplementar de 10 dias. Petição do exequente de ID 253849379, de 17/10/2025: requer prazo complementar de 20 dias. Petição do exequente de ID 255018979, de 28/10/2025: requer prazo complementar de 15 dias, subsidiariamente, suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. Ante o exposto, nota-se a conduta persistente e reiterada da parte credora em não atender os prazos determinados por este Juízo ao longo dos quase 10 anos de duração deste processo. Assim sendo, INDEFIRO a prorrogação do prazo requerida e, como não houve a apresentação das certidões de ônus determinadas pelo Juízo, INDEFIRO a penhora dos imóveis indicados à ID 251611561. Chamo atenção da parte credora para que se atente aos prazos designados por este juízo, sob pena de multa do artigo 80, inciso IV, do CPC. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da ID 212288080. Não teriam sido acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte agravante contra a decisão, nos seguintes termos (id 257302482 dos autos de origem): Trata-se de embargos de declaração de ID 256724919 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 255590880, alegando que houve omissão ao decidir pela não ocorrência da prescrição intercorrente no presente processo em razão da penhora de ativos realizada em 26/01/2023, sem, contudo, observar a retroação da data da referida constrição à data do requerimento que a gerou. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso em comento, observa-se não ter havido omissão, eis que a questão debatida (prescrição) foi objeto de análise e fundamentação. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “em 28/07/2022 o exequente/agravado interrompeu o curso do prazo prescricional ao requerer a penhora de ativos via SISBAJUD. A diligência restou frutífera em 17/01/2023”; (b) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interrupção da prescrição é considerada ocorrida retroativamente na data do protocolo do pedido que ensejou a diligência frutífera, e a recontagem do prazo prescricional ocorre a partir de sua interrupção, conforme se depreende do art. 202, Parágrafo único, do CPC”; (c) “logo, se o ato que interrompeu a prescrição foi a efetiva constrição patrimonial e o STJ entende que esta interrupção, para fins de contagem do prazo prescricional, retroage à data do requerimento que a ensejou, o marco temporal para retomada da contagem do prazo prescricional é o dia 22/07/2022”; (d) “a demora entre o requerimento do bloqueio SISBAJUD e sua efetiva ocorrência se deu exclusivamente por desídia do credor, ora agravado. Logo, não há como imputar esta demora ao Poder Judiciário, tampouco invocar o art. 921, §4°-A, do CPC, já que o credor não cumpriu com a condição imposta por este dispositivo legal de atender os prazos a ele fixados pelo Juízo”; (e) “o próprio credor é que se prejudicou, de modo que, aplicando-se o entendimento da prescrição intercorrente ter sido interrompida de maneira retroativa à data em que protocolada a petição que requereu a medida que restou frutífera, esta data passa a ser referência para retomada da contagem do prazo prescricional”; (f) “sendo esta data referência, ou seja, o dia 28/07/2022, é imperioso reconhecer que a prescrição se consumou, no presente processo, ainda em 28/07/2025, especialmente considerando que o credor/agravado se quedou inerte durante todo este período”. Pede, liminar e mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecido como marco para recontagem do prazo prescricional o dia 22.07.2022 e a consumação da prescrição intercorrente em 22.07.2025, extinguindo-se o processo executivo. Preparo recursal recolhido (id 79650330). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença em que teria sido rejeitada a alegação de prescrição da pretensão executiva. Pois bem. A matéria em debate comporta a análise do termo inicial do cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as situações de sua suspensão ou interrupção (Código de Processo Civil, artigo 921, inciso III e parágrafos). A prescrição intercorrente é instituto que visa coibir a inércia do credor na fase de execução, extinguindo o processo quando não advier impulso útil por período superior ao prazo prescricional da pretensão executada. A suspensão da execução pelo prazo de um ano (CPC, art. 921 §1o), e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens após a citação do executado, em que o credor foi devidamente intimado (CPC, art. 921, § 4o, incluído pela Lei n.o 14.195/2021). No entanto, para se determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já teriam sido consumados (TJDFT, acórdão 1958131, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 03.02.2025). A prescrição da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é de três anos (Lei Uniforme de Genebra – LUG, art. 70). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) foi penhorado um imóvel de propriedade dos executados em 16 de dezembro de 2016 (id 40424372, p. 7); (b) o imóvel foi levado à hasta pública por quatro vezes, sem que qualquer delas tenha restado frutífera; (c) em 6 de junho de 2019 foi proferida decisão de suspensão da execução, na forma do art. 921 do Código de Processo Civil, tendo em vista o requerimento do credor (id 46215479); (d) em 28 de julho de 2022, foi solicitada pelo credor a tentativa de penhora pelo sistema Sisbajud; (e) a tentativa de penhora, ocorrida em 16 de janeiro de 2023, foi parcialmente frutífera e os valores penhorados foram levantados pelo credor em novembro de 2023 (id 174017717); (f) em 5 de dezembro de 2023 a parte credora requereu a consulta ao sistema INFOJUD para a tentativa de localização de bens dos executados; (g) em 22 de janeiro de 2024 foi deferida a pesquisa de bens via INFOJUD, mas não consta qualquer intimação da parte credora acerca dos resultados encontrados após a pesquisa realizada no sistema; (h) em 29 de setembro de 2025 a parte autora apresentou petição e indicou bens imóveis passíveis de penhora, o que teria sido indeferido pelo e. Juízo de origem diante da não apresentação das matrículas atualizadas dos imóveis; (i) as matrículas atualizadas foram apresentadas pela parte autora em 24 de novembro de 2025 (id 257757777). No particular, considerando que a suspensão do curso processual e o prazo prescricional se iniciaram antes da alteração dada pela Lei n.o 14.195/2021 e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC). No quadro fático e processual ora apresentado, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a pretensão executória não estaria abarcada pelo prazo prescricional. Isso porque não estaria caracterizada a inércia do exequente na busca por bens passíveis de penhora do executado, ainda que por diversas vezes tenha requerido a dilação dos prazos processuais para cumprimento das determinações, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, notadamente no período correspondente entre a solicitação de pesquisa no sistema INFOJUD (em 5 de dezembro de 2023) e a ausência de intimação da parte sobre os seus resultados, de forma que a parte autora apenas veio a se manifestar novamente sobre os bens encontrados em 29 de setembro de 2025 (período que corresponde a mais da metade do prazo prescricional trienal). A presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Demais disso, a interrupção do prazo de prescrição intercorrente teria ocorrido com a efetiva localização de bens penhoráveis, em 27 de janeiro de 2023, com a determinação judicial de transferência dos valores bloqueados a conta judicial vinculada ao juízo, e não em 28 de julho de 2022, quando a parte credora teria requerido a consulta ao sistema Sisbajud. Isso porque é de ser observado que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797) e a interpretação de que considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (REsp 1.340.553/RS) lhe é desfavorável, no contexto processual. A mencionada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, visa proteger o credor de eventual mora atribuída ao Poder Judiciário ou ao trâmite natural dos procedimentos para a realização das diligências pretendidas pelo credor e, naturalmente, não pode ser aplicada para o seu prejuízo processual. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. SNIPER. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens em nome da parte executada nos sistemas informatizados do Poder Judiciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Será admitida nova consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD conforme a análise do caso concreto e quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedentes. 4.1. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida, não parece razoável, no caso, decisão que condiciona a consulta a tais sistemas à efetiva demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada. 4.2. Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo que, decorrido transcurso de prazo razoável, é possível a realização de nova pesquisa aos sistemas sem a demonstração da alteração da capacidade econômica da parte executada. 5. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”. 6. Diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. 7. No caso em tela, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, a fim de determinar a realização de pesquisa ao sistema SNIPER. 8. Cabe ressaltar que a renovação destas consultas não implica em interrupção do prazo para a prescrição intercorrente, sendo necessário, para tanto, a efetiva constrição patrimonial, conforme o Tema no 568, em que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou a tese de que “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1921093 da Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela na 6a Turma Cível; STJ, Tema no 568; Acórdão no 1649445 de relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. (Acórdão 2042232, 0724206-94.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. A prescrição intercorrente tributária está prevista no art. 40 da Lei 6830/80. 2. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o STJ consignou entendimento no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente. 3. Não há falar em inércia do exequente se a dinâmica dos fatos revela que, após a efetivação da penhora, a Fazenda Pública do Distrito Federal atuou diligentemente para que o executado fosse intimado da penhora, manifestando-se sempre que intimada. 4. No caso, a morosidade na movimentação do processo se deu em razão de causas relacionadas a própria estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a incidência análoga da súmula 106 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1775044, 07246925020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023.) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator